Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALHEIA À DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Deferida a gratuidade de justiça por decisão interlocutória e não interposto agravo de instrumento, descabe analisar o pedido de revogação em sede de apelação.
2. Impossibilidade do conhecimento de matéria que não foi debatida na oportunidade processual própria por ausência de contestação ao pedido inicial (ID 42670055), sob pena de supressão de instância e subsequente ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.